Tribunal: STF
Processo: Rcl 41879
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por DACASA Financeira S/A e outro, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo 0001304-21.2017.5.17.0008.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim, teria incorrido em ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).
    Requer assim a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.
    É o breve relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado decidiu pela ilicitude da terceirização da atividade-fim, nos seguintes termos:
    “A reclamante alega, portanto, que estava integrada no processo de prestação de serviços da segunda reclamada, durante todo o período requerido, prestando serviços inerentes ao objetivo social desta, a denotar, nessa circunstância, a denominada subordinação estrutural. No entanto, ainda que se entendesse que a presente hipótese se trata de terceirização ilícita, cumpriria curvar-se ao recente entendimento do STF de ser lícita a terceirização de atividade-fim, consoante noticiado no site www.stf.jus.br, em 30/08/2018: 
    (…)
    Num tal contexto, como não houve alegação de que havia subordinação direta à primeira reclamada, e diante do entendimento da Suprema Corte sobre a licitude da terceirização de atividade-fim, negar-se-ia provimento. No entanto, fui voto vencido, prevalecendo o entendimento da Excelentíssima Desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina, cujos termos do voto condutor passo a transcrever: 
    (…)
    Destarte, tem-se que a reclamante desempenhava suas atividades em favor dos produtos da DACASA e estavam intrinsecamente relacionadas à área financeira, correlatas à finalidade social daquela, ofertando produtos como cartões de crédito dentre outros. 
    Como se verifica do acima assentado, a reclamante atuava, ainda que em atividade de apoio em pré análise de dados, em atividade própria da categoria dos financiários e quanto a isso não se discute por se tratar de uma questão de gestão e organização para a condução da atividade empresarial. 
    Bem se diga que o critério decisivo para fixação do enquadramento sindical é o da atividade econômica preponderante da empresa, salvo nos casos de categoria profissional diferenciada, conforme prescrito no artigo 581, § 2º, da CLT. 
    Não pertence a trabalhadora à categoria diferenciada, pois, se desempenhou ela exclusivamente suas funções em empresa do grupo econômico que tem como atividade preponderante o financiamento. Segundo as disposições do art. 17 da lei 4.595/64 e Súmula n. 55 do TST a empresa enquadra-se como instituição financeira. 
    Assim, entendo que restou comprovado que a reclamante era, de fato, empregada da DACASA FINANCEIRA S.A. e que o mister por ela desempenhado não se diferencia do objeto finalístico da sua empregadora, que, por força de lei federal, consiste na oferta de crédito, financiamento e atividades congêneres. Por esse motivo, atribui-se à reclamante a condição de financiária. 
    Dessa forma, evidencia-se que os serviços prestados pela reclamante visavam à captação de clientes, divulgação e comercialização de financiamentos, inserindo-se entre as atividades previstas no art. 17 da Lei nº 4.595/64. E, desse modo, diretamente relacionados e necessários à atividade-fim da reclamada DACASA, que é uma sociedade de crédito e financiamento, visando à consecução de seus objetivos precípuos. 
    Por conseguinte, se o enquadramento da empregada se dá de acordo com a atividade preponderante de seu empregador, são aplicáveis à reclamante às normas coletivas vigentes no âmbito da categoria dos financiários, não havendo que se cogitar de violação às Súmulas n.ºs 117 e 374 do TST e, menos ainda, aos artigos 511, 611, da CLT, e artigos 5º e 8º da Constituição Federal. 
    (...)
    Ademais, registre-se, por oportuno, que na hipótese em apreço a primeira reclamada (DACASA FINANCEIRA S/A) utilizou-se de outra empresa (PROMOV SISTEMA DE VENDA E SERVIÇOS LTDA), isto é, da segunda reclamada, para transferir a execução de sua atividade econômica, o que, à luz do inciso I, da Súmula n° 331 do E. TST configura ilicitude da terceirização, permitindo, inclusive, que se reconheça o vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, verbis: 
    Súmula nº 331 do TST 
    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 
    I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 
    [...] 
    Assim, o enquadramento sindical do empregado é determinado pela atividade preponderante da empresa empregadora, exceto, quando se trata de profissão tida como diferenciada, o que não é o caso dos autos. 
    (…)
    Registro que, ainda que não se entenda pela ilicitude da terceirização, in casu, é possível o reconhecimento da condição de financiária da autora em decorrência das atividades desenvolvidas por ela e da existência de grupo econômico entre as reclamadas. 
    A figura justrabalhista do grupo econômico afigura-se como a construção de um conjunto de empresas coligadas, vinculadas a um único controle financeiro e/ou administrativo, de forma a possibilitar que um contrato de trabalho firmado por apenas uma empresa do grupo possa ser aproveitado por todas as associadas. Importante assentar, a título de esclarecimento, que não se está falando de múltiplos contratos de trabalho, mas de um único contrato de trabalho que serve às múltiplas empresas de um grupo econômico, como estabelecido na Súmula nº 129 do E. TST. 
    É incontroverso nos autos que a segunda reclamada e a primeira reclamada formam parte do mesmo grupo econômico.
     (…)
    Assim, dou provimento para declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado com a PROMOV, declarando-se o vínculo diretamente entre a reclamante e a DACASA Financeira S.A, determinando a anotação da CTPS obreira”. (eDOC 5, pp. 8/27)
    Todavia, verifico que a controvérsia corresponde ao objeto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 35.884, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12.8.2019; Rcl 34.874, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.9.2019; Rcl 38119, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2019; Rcl 37.828, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.11.2019.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0001304-21.2017.5.17.0008, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente